Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722923-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS ALEXANDRE RASSI PACIENTE: MAURICIO WEBER SEBBA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maurício Weber Sebba contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa (autos no 0719879-40.2024.8.07.0001, ID no 72692325). 2. Em suma, o impetrante defende que a decisão cerceia o direito de defesa ao não permitir a oitiva das testemunhas arroladas, especialmente diante da alteração da capitulação dos crimes que foram imputados ao paciente. 3. Sustenta que a prova testemunhal produzida na Justiça Federal não pode comprovar a tipicidade do crime de estelionato, uma vez que exige a demonstração clara de que o agente teve o dolo de enganar e fazer com que as vítimas incorressem em erro. 4. Argumenta que apesar de as testemunhas apenas serem inquiridas sobre os fatos da denúncia e não sobre a capitulação criminal, as perguntas a serem levantadas pela defesa serão direcionadas para averiguar se o estelionato do qual é acusado ocorreu ou não. 5. Destaca que os parágrafos do artigo 384 do CPP estabelecem a reabertura da instrução processual, sendo necessária a intimação das partes para se manifestarem sobre o arrolamento de novas testemunhas ou a reinquirição daquelas já ouvidas anteriormente 6. Pede a concessão de liminar para que seja permitida a oitiva das novas testemunhas arroladas na resposta à acusação apresentada no Juízo competente, como também a reinquirição daquelas que porventura também tenham prestado depoimento na Justiça Federal. 7. Cumpre decidir. 8. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 9. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal, que deve ser imediatamente afastado. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPP, art. 155). 12. A denúncia foi oferecida primeiramente na Justiça Federal, oportunidade em que foram produzidas provas e somente no momento da sentença entendeu-se pela incompetência daquele Juízo e a redistribuição do feito a este Tribunal de Justiça. 13. Como consequência, as provas produzidas na Justiça Federal devem ser aproveitadas, pois observaram o devido processo legal, o que ensejou a ratificação dos atos processuais praticados, nos termos do art. 567 do CPP (ID no 225561454, págs. 1-7). 14. Apesar de argumentar que não há justificativa para que as testemunhas arroladas pela defesa deixem de ser inquiridas, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi clara ao destacar que: “[...] este Juízo não afastou a necessidade de inquirição de testemunhas arroladas que não tenham prestado depoimento perante a Justiça Federal.” (ID no 72692325, pág. 3). [grifado na transcrição] 15. A decisão saneadora, no processo penal, organiza a instrução e define as provas a serem produzidas. Em regra, não é impugnável por Habeas Corpus, pois não representa uma ameaça direta à liberdade de locomoção. 16. Não desconheço entendimento jurisprudencial que admite o uso do Habeas Corpus quando (STF, HC no 157.627/PR): a) A decisão saneadora admite provas ilícitas ou obtidas de forma irregular; b) Há cerceamento de defesa, a exemplo da negativa de produção de provas essenciais; c) A decisão viola o contraditório ou o princípio da ampla defesa e d) A medida tem efeitos concretos sobre a liberdade do acusado, ainda que de forma indireta. 17. Ocorre que nenhuma das hipóteses que excepcionaliza a admissão de Habeas Corpus contra decisões dessa natureza foi identificada no caso concreto. 18. Conforme ponderado na origem, as testemunhas prestam esclarecimentos apenas sobre fatos, cuja oitiva na Justiça Federal observou o direito ao contraditório e à ampla defesa. Também não houve negativa de oitiva de outras testemunhas, conforme pontuado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, afastando a alegação de prejuízo material ou processual. 19. A capitulação jurídica dos eventuais crimes cometidos pelo paciente decorre da análise do conjunto de elementos que estão sendo apurados na persecução penal e incumbe ao titular do direito, no âmbito da sua competência constitucional, o que afasta a alegação de ilegalidade e inviabiliza o processamento do Habeas Corpus. 20. Ausente os pressupostos indispensáveis ao processamento da demanda, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 21. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 22. Comunique-se à 5a Vara Criminal de Brasília (autos no 0719879-40.2024.8.07.0001, ID no 72692325 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO